Tribunal: TJDFT
Processo: 0726277-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726277-69.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETE ROSA DE JESUS AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELIZABETE ROSA DE JESUS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA ajuizada em face de BANCO AGIBANK S/A: “ELIZABETE ROSA DE JESUS ajuizou ação declaratória e condenatória em face de BANCO AGIBANK S.A. A autora também ajuizou as ações 0702454-03.2025.8.07.0021 e 0702461-92.2025.8.07.0021 com causa de pedir e pedidos substancialmente idênticos aos formulados na presente demanda, indicando o risco de decisões conflitantes. Assim, determino a reunião dos processos no 0702454-03.2025.8.07.0021, 0702455-85.2025.8.07.0021 e 0702461-92.2025.8.07.0021 para julgamento conjunto, nos termos do art. 55, §3o, do Código de Processo Civil. Convido a parte autora a promover a emenda à inicial a fim cumprir as disposições constantes dos itens abaixo, sob pena de incidência do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil: 1) Apresentar comprovante de residência, emitido há menos de 30 dias, em seu nome, demonstrando domicílio na localidade informada na petição inicial; 2) Complementar a causa de pedir com os números dos contratos impugnados, valores tomados, data das contratações, quantidade de parcelas e o valor de cada parcela e quantidade de parcelas já descontadas; 3) Complementar a causa de pedir quanto aos danos morais, a fim de indicar o direito da personalidade que entende ter sido violado; 4) Juntar nova procuração outorgada por instrumento público ou assinada a rogo, nos termos dos artigos 215 e 595 do Código Civil. A fim de assegurar o contraditório, venha a emenda em PETIÇÃO SUBSTITUTIVA DA INICIAL e os documentos em arquivo PDF. Abstenha-se de juntar documento em duplicidade. Prazo: 15 dias. Intime-se.” A Agravante sustenta (i) que “não há identidade subjetiva entre as demandas, pois, embora sejam ações com temas semelhantes (empréstimos consignados indevidos), as partes requeridas são pessoas distintas, cada qual com contratos autônomos, danos próprios e situações específicas”; (ii) que “como os sujeitos das demandas são diferentes e não há litisconsórcio entre os autores das ações conexas, não há risco de decisões conflitantes em sentido jurídico, tampouco prejuízo à efetividade da tutela jurisdicional”; (iii) que “A assinatura digital com certificado ICP-Brasil tem o mesmo valor legal da assinatura de próprio punho, inclusive para pessoas analfabetas que outorgam poderes por meio eletrônico, com a devida anuência expressa”; e (iv) que “A exigência de instrumento público ou assinatura a rogo representa retrocesso processual, desconsiderando a evolução tecnológica e os princípios da desburocratização e da economicidade, além de onerar desnecessariamente a parte hipossuficiente”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer “a impossibilidade de reunião dos processos por ausência de identidade subjetiva” e a validade da procuração eletrônica firmada com certificado ICP-Brasil”. É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Conclui-se, assim, pelo descabimento do agravo de instrumento. Sobre o tema, vale colacionar os seguintes julgados desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSENTE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO AGRAVÁVEL. MÉRITO. SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas, indeferiu o pedido de suspensão ou limitação das cobranças e determinou a emenda da inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de suspensão e/ou limitação liminar dos descontos das parcelas em ação de repactuação de dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR A determinação judicial de juntada de documento essencial ou de emenda da inicial não possui conteúdo decisório e, portanto, não é recorrível. Recurso conhecido em parte. Os artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor não preveem a suspensão das dívidas contraídas pelo superendividado em momento anterior à audiência de conciliação, ou mesmo posterior. 4.1. A título comparativo, destaco que a limitação do desconto não é considerado instrumento adequado de combate ao superendividamento, como demonstra o enunciado do Tema 1.085/STJ, que esclarece que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “1. As determinações de juntada de documento obrigatório e de emenda da petição inicial, configuram mero expediente e não possuem conteúdo decisório, não sendo recorríveis.; 2. “O ajuizamento de ação de repactuação de dívidas não acarreta suspensão ou limitação dos descontos das parcelas devidas pelo consumidor.” (AGI 0733992-02.2024.8.07.0000, 1a T., rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, DJe 08/02/2025)” (g.n.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. INADMISSIBILIDADE. DESPACHO ORDINATÓRIO. NATUREZA NÃO RECORRÍVEL. MULTA APLICADA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento, cujo objeto era a impugnação de ato que determinou a emenda à petição inicial para justificar a legitimidade de parte no cumprimento de sentença. O agravante buscava a revisão da decisão de inadmissibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir se o ato judicial que determinou a emenda à inicial, sem caráter decisório, pode ser considerado decisão interlocutória e, consequentemente, se é cabível agravo de instrumento contra tal ato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe que o agravo de instrumento é cabível apenas contra as hipóteses taxativamente elencadas, além de decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação, cumprimento de sentença, execução e inventário. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), fixou a tese de que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento em casos de urgência quando a questão não pode aguardar julgamento em apelação. 5. O ato que determina a emenda à inicial não possui conteúdo decisório, sendo considerado um mero despacho ordinatório, que não desafia recurso, conforme art. 1.001 do CPC. 6. Precedentes do STJ confirmam a inadmissibilidade de agravo de instrumento contra decisões que determinam a emenda à inicial, devendo a impugnação ocorrer em preliminar de apelação (REsp 1.987.884/MA e AgInt no AREsp 2.123.906/GO). 7. Não sendo o ato impugnado decisão interlocutória, mas mero despacho, mantém-se a decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso improvido. (AI 0734327-21.2024.8.07.0000, 4a T., rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, DJe 05/12/2024)” No mesmo sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DETERMINANDO A APRESENTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DO RECURSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.015 DO CPC. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal a quo examina as questões essenciais ao deslinde da demanda sem incorrer em nenhum dos vícios previstos na referida norma processual e em negativa de prestação jurisdicional. 2. Sob a égide do CPC/2105, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio de agravo de instrumento. 3. Não demonstrada situação de urgência, não atendida condição necessária à possibilidade, em caráter excepcional, da interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. 4. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 2.434.903/RJ, 4a T., rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 29/5/2024)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 03 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator